Tribunal: TJSP
Processo: 2221581-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que extinguiu a execução em relação à devedora principal, que teve plano de recuperação aprovado e homologado. Insurgência contra a não fixação de honorários de sucumbência. Descabimento. Inadimplência da executada que deu causa à demanda. Aplicação do princípio da causalidade. Credor que exerceu seu direito de propor a execução.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que extinguiu a execução em relação à devedora principal, que teve plano de recuperação aprovado e homologado. Insurgência contra a não fixação de honorários de sucumbência. Descabimento. Inadimplência da executada que deu causa à demanda. Aplicação do princípio da causalidade. Credor que exerceu seu direito de propor a execução. Decisão mantida. Recurso desprovido.